Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ERRO MATERIAL: RECURSO DO DISTRITO FEDERAL INTEGRALMENTE PROVIDO. MODIFICADA A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão originária, uma vez que “o dispositivo do acórdão sugere o acolhimento parcial da pretensão recursal, sendo que teria sido dado integral provimento ao recurso”.

II. Constatado o alegado erro material. Com efeito, o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL no recurso consistia em: “em vez de reduzir em 50%, tal qual assentado na r. sentença, promover a redução da jornada em 20%, nos exatos termos do laudo pericial”. E nesse sentido foi a conclusão jurídica (por maioria) do decisum ora revisto.

III. Desse modo, o presente recurso merece provimento para alterar a parte dispositiva do voto condutor do acórdão 1328333 (“Forte nesses fundamentos, dou provimento ao recurso para reduzir em 20% a jornada de trabalho da requerente, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos”), sendo que a ementa da decisão colegiada passa a constar nos seguintes termos: FAZENDA. ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO O DIREITO DA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) À REDUÇÃO DE JORNADA, EM RAZÃO DE DEPENDENTE DEFICIENTE (CF, art. 1o, inciso III; ECA, artigos 3o, 5o e 7o; Lei 13.146/2015, artigos 1o, 2o, 5o, 10 e 22, §§ 1o e 1o e LC Distrital 840/2011, artigo 61, inciso II e § 1o). NECESSÁRIA RELAÇÃO DE PROPORÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E A GRAVIDADE (E EXTENSÃO) DA DOENÇA FAMILIAR QUE REQUER MAIOR DEDICAÇÃO, PENA DE SE ESVAZIAR O PRÓPRIO OBJETIVO DO § 1o DO INCISO II DA LEI 840/2011 (LODF). AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA CONCLUSIVA À REDUÇÃO DE 20% DA JORNADA DE TRABALHO. IMPERIOSA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL (MÁXIMO - 50%) FIXADO NA SENTENÇA, AO PATAMAR DE 20%. RECURSO PROVIDO.

IV. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item III da ementa supramencionada, mantidos os demais termos do acórdão originário.